Tribunal: TJDFT
Processo: 0036289-47.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO LITISDENUNCIADO.
1. Dispõe o artigo 1o do Decreto n.o 20.910/32 que todo e qualquer direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.
2. O Decreto no 20.910/32 é norma especial que dispõe sobre a prescrição das pretensões direcionadas à Fazenda Pública e que prevalece sobre as disposições do Código Civil, norma de caráter geral.
3. Consoante dispõe o art. 129, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado à lide.
4. Apelações conhecidas. Provida a do Distrito Federal. Prejudicada a interposta pelo denunciado à lide. Prescrição reconhecida. Unânime.